Tribunal: TJMT
Processo: 0003755-55.2019.8.11.0011
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003755-55.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Leve, Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Violação de domicílio]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[VANESSA CHIONI ESCOBAR - CPF: 707.366.761-39 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Thalia Aparecida de Oliveira (VÍTIMA), JESUS JOSE DE FREITAS - CPF: 916.552.851-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VANESSA CHIONI ESCOBAR - CPF: 707.366.761-39 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), THALIA APARECIDA DE OLIVEIRA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – INJÚRIA REAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – ABSOLVIÇÃO – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – AMEAÇA – LESÃO CORPORAL LEVE – CONDENAÇÃO – 1.
RECURSO MINISTERIAL
– ART. 140, § 2º E ART. 129, § 9º, DO CP – ALMEJADA CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVA – 2.
RECURSO DA DEFESA
– ALMEJADA ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PROVA SUFICIENTE DA EXISTÊNCIA DOS CRIMES E DA AUTORIA – PALAVRAS DA VÍTIMA E INFORMANTES –
EXAME DE CORPO DE DELITO – HARMONIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS –
APELOS DESPROVIDOS – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Quanto ao crime de injúria real, se as testemunhas inquiridas não souberam delimitar eventuais ofensas ou humilhações proferidas pela ré contra a vítima, que sequer narrou ter sofrido ofensa à dignidade e ou decoro, imperioso manter-se a absolvição da autoria do crime.

Relativamente à lesão corporal no âmbito doméstico,
“(...) Tratando-se de agressões mútuas e não havendo nos autos prova segura sobre a iniciativa das ofensivas, é de rigor a absolvição do acusado, tendo em vista a impossibilidade de se inferir se teria ele agido com a intenção de lesionar outrem ou de apenas defender-se legitimamente do ataque sofrido. (...)”
(TJ-MG - APR: 10702140102642001 MG, Relator: Marcílio Eustáquio Santos, Data de Julgamento: 05/09/2018, Data de Publicação: 14/09/2018);

2.
Uma vez comprovada a existência e a autoria dos crimes de Violação de domicílio, Ameaça e Lesão corporal leve, há de ser mantida a sentença condenatória,
especialmente se as palavras da vítima foram corroboradas pelas declarações judicializadas de informantes que presenciaram as ações delituosas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de
Apelações criminais
, interpostos a tempo e modo pelo
Ministério Público
e por
Vanessa Chioni Escobar
,
contra a sentença anexada sob Id. 86157952 - pág. 32, pela qual esta última foi
condenada
como autora dos crimes de
Violação de domicílio
(art. 150, § 2º, CP),
Ameaça
(art. 147, CP) e
Lesão Corporal
(art. 129, CP), à pena de 10 meses e 15 dias
de detenção – substituída por uma restritiva de direitos –
, em regime
aberto; e,
absolvida
da autoria dos crimes de
Injúria real
(art. 140, § 2º, CP) e
Lesão corporal no âmbito doméstico e familiar
(art. 129, § 9º, CP)
.

Em suas razões recursais,
Vanessa
almeja a
absolvição
da autoria
dos crimes pelos quais foi condenada
(art. 150, § 2º, art. 147 e art. 129, CP), sustentando a falta de prova para a condenação (Id. 86157952 - Pág. 50/55). Enquanto isso, o
Ministério Público
almejou a
condenação
de
Vanessa
como autora dos crimes de
Injúria
(art. 140, § 2º, CP) e
Lesão corporal no âmbito doméstico e familiar
(art. 129, § 9º, CP)
– Id. 104917463.

As contrarrazões das partes
ex adversas
são pelo
desprovimento
dos respectivos recursos
(Id. 86157952 - pág. 58/64 e 104917466);
igualmente
a Procuradoria-Geral de Justiça em parecer, conforme sumário que segue transcrito (Id. 108564452):

“Apelação Criminal – Irresignação ministerial e defensiva. 1. Recurso do Ministério Público. Requer a condenação da apelada por lesão corporal, em relação a vítima Thalia Aparecida de Oliveira – Impertinência - Agressões mútuas – Insuficiência de provas acerca da iniciativa da contenda – Absolvição que deve ser mantida – Pleito de condenação da ré pelo delito de injúria real cometido em desfavor da vítima Jesus José de Freitas – Impossibilidade - Ausência de provas da prática de ato injurioso – absolvição que deve ser mantida. 2. Recurso da defesa. Pretensão de absolvição da ré em relação aos delitos de lesão corporal, violação de domicílio e ameaça – Descabimento – Provas suficientes de materialidade e autoria em relação aos três delitos. Pelo desprovimento dos recursos”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 8 de fevereiro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022